Tribunal: TJSP
Processo: 0011566-31.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SAÍDA TEMPORÁRIA – Benesse indeferida na origem – Pleito de concessão do benefício referente ao Dia das Crianças – Pleito prejudicado pela superação da referida data – Almejado reconhecimento de preenchimento do lapso para futuras saídas temporárias – Não conhecimento – Rogo não apreciado pelo juízo de origem, caracterizando supressão de instância a análise por

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SAÍDA TEMPORÁRIA – Benesse indeferida na origem – Pleito de concessão do benefício referente ao Dia das Crianças – Pleito prejudicado pela superação da referida data – Almejado reconhecimento de preenchimento do lapso para futuras saídas temporárias – Não conhecimento – Rogo não apreciado pelo juízo de origem, caracterizando supressão de instância a análise por esta Corte – Recurso parcialmente conhecido e, na outra parte, prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011566-31.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante JONAS
VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente do recurso, e, na parte
conhecida, deram-lhe por prejudicado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011566-31.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 2/3
Agravo em Execução Penal no 0011566-31.2019.8.26.0502
Comarca: Campinas/DEECRIM UR4
Agravante: Jonas Vieira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Luciana Netto Rigoni
Voto no 32551
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL SAÍDA TEMPORÁRIA
Benesse indeferida na origem Pleito de concessão do benefício
referente ao Dia das Crianças
Pleito prejudicado pela
superação da referida data
Almejado reconhecimento de
preenchimento do lapso para futuras saídas temporárias Não
conhecimento
Rogo não apreciado pelo juízo de origem,
caracterizando supressão de instância a análise por esta Corte
Recurso parcialmente conhecido e, na outra parte, prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Jonas Vieira, contra decisão que, arrimando-se no não
cumprimento do lapso necessário, indeferiu pedido saída
temporária referente ao Dia dos Pais de 2019 (fls. 42).
Pretende o agravante a reforma do decisum, a fim
de que lhe seja concedida saída temporária relativa ao dia
dos pais, e, ainda, para que se consigne o preenchimento do
lapso necessário para gozo das benesses futuras (fls. 02/06).
Contrariado o recurso (fls. 48/50), a decisão foi
mantida (fls. 51), tendo o ilustre Procurador de Justiça
Leandro Tatsuo Onici se manifestado no sentido de julgar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011566-31.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 3/3
prejudicado o pedido (fls. 62/63).
É o relatório.
O
presente
recurso
deve
ser
parcialmente
conhecido, revelando-se, na outra parte, prejudicado.
Com relação ao pedido de saída temporária de Dia
das Crianças, o pleito encontra-se prejudicado, haja vista a
evidente a superação da data
No mais, impende frisar, impossível aqui tecer
qualquer consideração quanto as ulteriores saídas, cujos
pedidos deverão ser oportunamente efetuados na origem e
analisada a satisfação dos respectivos requisitos, cuja
concessão
prévia,
agora,
afigurar-se-ia
inadmissível
supressão de instância.
Além
do
mais,
registre-se
que,
consoante
assentado no decisum ora vergastado, consta que a Direção
da Unidade Prisional ofertou parecer contrário aos interesses
do agravante, de maneira que, por qualquer ângulo que se
observe, a pretensão defensiva não vinga.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
conheço
parcialmente do recurso, e, na parte conhecida, dou-lhe
por prejudicado.
CAMILO LÉLLIS
Relator